Tribunal: TJES
Processo: 0001230-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001230-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
ENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. O firme conjunto probatório fornece o grau de certeza necessário a uma condenação, considerando em especial a prova testemunhal produzida em juízo.

2. Muito embora a vítima não tenha comparecido em juízo, o seu depoimento extrajudicial, aliado aos depoimentos testemunhais à luz do contraditório, afastam qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VAGNER PINHEIRO DE SOUSA
contra a sentença de fls. 69/73, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, na forma do art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Defesa, em seu recurso de fls. 78/80, postula a absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 82/86), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8358658).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VAGNER PINHEIRO DE SOUSA
contra a sentença de fls. 69/73, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, na forma do art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Defesa, em seu recurso de fls. 78/80, postula a absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 82/86), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8358658).

De acordo com a Denúncia, no dia 16 de novembro de 2022, por volta de 22 h e 11 min, no interior do terminal de ônibus de Carapina, município de Serra/ES, o acusado, mediante violência física, tentou subtrair o aparelho celular “IPhone 5S”, da vítima Isaque Vicente Lopes, não obtendo êxito devido a circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que a vítima lhe deu uma rasteira e conseguiu retirar o aparelho telefônico que estava nas mãos dele.

Da análise dos autos, verifico que a sentença condenatória está seguramente amparada no firme conjunto probatório, notadamente na prova testemunhal produzida em juízo.

A
materialidade
encontra suporte no boletim unificado (fls. 15/19 do IP) e nos depoimentos prestados nas esferas extrajudicial e judicial.

A
autoria,
de igual modo, restou comprovada a partir das pormenorizadas declarações testemunhais prestadas em juízo pelos seguranças que trabalhavam no terminal rodoviário e presenciaram o contexto do crime.

A testemunha Sandro Roberto Nascimento declarou que, ao ver uma luta em outra plataforma correu até ao local com o seu colega de trabalho, oportunidade em que visualizaram o acusado roubando o celular.

A testemunha Roberto Alves Silva especificou que viu o acusado entrando em luta corporal com a vítima, tentando lhe tomar o telefone. Afirma, que intervieram e conseguiram conter o acusado, imobilizando-o. Declarou, por fim, que o acusado é conhecido no terminal como “Cris” e que ele já se envolveu em outras ocorrências.

A negativa de autoria do acusado, além de isolada, mostra-se contraditória. Enquanto em sede policial afirmou que foi até a vítima cobrar uma dívida de drogas (fl. 12, do IP), em juízo afirmou que apenas pediu o telefone emprestado para enviar uma mensagem.

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o seu depoimento extrajudicial, aliado à prova testemunhal em contraditório judicial, confirma a autoria delitiva.

Em semelhante contexto, esta 1ª Câmara Criminal destacou que “
ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação
” (Processo nº. 0008685-56.2022.8.08.0024, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 14/12/2023).

Inviável, portanto, a reforma da sentença condenatória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.